Tribunal: TJDFT
Processo: 0740419-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0740419-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO BRAGA FACUNDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que, pela certidão de ID 42739993, foi dado vista ao apelante para apresentação das razões de apelação, conforme o art. 600, § 4° do CPP, tendo o patrono permitido que o prazo decorresse em 31/01/2023, sem qualquer manifestação. Desse modo, intime-se a parte apelante para apresentar as razões de apelação. Vindo as razões do recurso, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para, caso queira, apresentar as suas contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para oferta de parecer. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador